Tribunal: TJMT
Processo: 1042423-85.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042423-85.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DERLI APARECIDA CORDEIRO MALIKOVSKI - CPF: 487.870.601-59 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC - ENTENDIMENTO DOMINANTE – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4º DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA –

RECURSO DESPROVIDO.

Se a apelação está em confronto com entendimento dominante, o relator pode negar-lhe seguimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ.

O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade
(STJ AgInt no REsp 1778552/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
objetivando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor
Derli Aparecida
Cordeiro Malikovski
, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ (ID. 47125995).

Para tal desiderato, a agravante reedita os termos apresentados em suas razões de apelação, alegando ter decaído minimamente, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, sendo que a condenação foi de apenas R$
1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
).

No final, pede a redução dos honorários para o
patamar entre 10% a 20% do valor da condenação, nos termos do § 2º, do artigo 85, do CPC.
Alternativamente, requer seja reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 86 do CPC
.

Requer a reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 50540998, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

Com efeito,
observa-se que a hipótese ora em discussão trata da fixação de honorários advocatícios. A ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT foi julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a indenizar a autora em R$
1.687,50
, com juros a partir da citação e correção monetária desde o dia do acidente, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância aos precedentes desta Egrégia Corte, esta deve permanecer incólume.

Isso porque,
ressalta-se, que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Desse modo, é infundada a arguição da agravante, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

De igual modo, no tocante ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste, posto que consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8º), (AgInt no REsp 1794167/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Embora o Código atual determine o arbitramento da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do
quantum
atualizado da causa, dependendo da situação também garante a possibilidade de apreciação equitativa quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, §8º, do CPC),
como nesta demanda em que é de R$
1.687,50
.

A propósito, segue transcrita a ementa do julgado a que se referiu à agravante:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (
III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária,
em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
. (destaquei)

Ainda sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. LIMITES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072-PR, decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.

4. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/2015, com a fixação sobre o valor atualizado da causa e atendendo aos limites legais.

5. Esta Corte tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ, para reexaminar o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios, quando verificar que o julgador se distanciou dos critérios estabelecidos na lei.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1778552/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

(destaquei)

Como se vê, o valor da condenação é irrisório e, conforme o entendimento dominante é permitido o uso da regra contida no §8º do art. 85 do CPC. Assim, a quantia a ser definida deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito.

Em vista de todo o exposto, a utilização §2º do artigo citado, ainda que em percentual máximo (20%), resultaria em R$ 337,50, o que não remunera de maneira adequada o advogado. Desse modo, o valor de R$ 1.000,00 estipulados na sentença são apropriados ao caso e ao reconhecimento da sua importância para o funcionamento da Justiça.

Logo, restou consignado de forma clara na decisão agravada que a fixação da verba honorária até mesmo no percentual máximo previsto no art. 85. §2º do CPC não seria suficiente para remunerar de maneira adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado da agravada, e que, segundo já pacificado pelo STJ, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% a 20%.

Nesse sentido: N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019; N.U 1000984-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019;
(N.U 0065258-47.2018.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018).

Como visto, a matéria foi suficientemente discutida, apenas o desfecho foi diverso do esperado pela agravante, que reproduz as mesmas alegações apresentadas na apelação.

Por fim, conforme preconiza o art. 1.021, §4º, do CPC,
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pertinente à matéria se manifesta a doutrina:

“
Note-se que nesse caso há dever de imposição de multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se portanto de técnica voltada não só a promoção da boa-fé processual, art. 5º, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5º LXXVIII, CF, e 4º CPC)
” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.082).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

(N.U 1028803-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso e,
comino à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020